Tribunal: STF
Processo: ARE 792836
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula 283/STF). Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008. 



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação cível. Autora que pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes da morte de seu companheiro. Alegação de queda de bueiro. Obra da Light. Responsabilidade civil objetiva (art. 14 CDC). Relação de consumo. Consumidor por equiparação. Defeito na prestação do serviço. Inexistência. Prova oral e documental no sentido de que a causa adequada para o falecimento do companheiro da autora foi uma segunda queda sofrida por este, muito mais grave, ao descer as escadas de uma passarela. Ausente o dever de indenizar. Sentença de improcedência que se mantém. Recurso desprovido.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.